Tribunal: TCU
Processo: 042.761/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 617/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.761/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Paulo Cesar Norihiko Hirano (XXX.685.508-XX); Paulo Roberto Hatumura (XXX.617.529-XX); Poliana Favaro Nogueira (XXX.739.179-XX); Renata Gomes dos Santos (XXX.227.417-XX); Renato Mendes Rego (XXX.086.363-XX); Ricardo Alexandre Moreira Costa (XXX.622.758-XX); Ricardo Andre Silveira (XXX.878.349-XX); Ricardo Martim (XXX.463.468-XX); Roberta Botelho Pereira (XXX.001.797-XX); Roberto Marques Abranches (XXX.701.327-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.